Tribunal: TJSP
Processo: 2166871-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito das pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2166871-54.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS HOSPITALARES E DE PRONTO SOCORRO POR ESTABELECIMENTO PRIVADO – INTERVENÇÃO DETERMINADA PELO MUNICÍPIO HÁ 14 ANOS – PRETENSÃO À CESSAÇÃO DA INTERVENÇÃO E ASSUNÇÃO DEFINITIVA DA GESTÃO DO HOSPITAL PELA MUNICIPALIDADE – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS HOSPITALARES E DE PRONTO SOCORRO POR ESTABELECIMENTO PRIVADO – INTERVENÇÃO DETERMINADA PELO MUNICÍPIO HÁ 14 ANOS – PRETENSÃO À CESSAÇÃO DA INTERVENÇÃO E ASSUNÇÃO DEFINITIVA DA GESTÃO DO HOSPITAL PELA MUNICIPALIDADE – PRETENSÃO À NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL TENDENTE À GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL PELA MUNICIPALIDADE E A FUNDAÇÃO MUNICIPAL – DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO OS MESMOS FATOS E RELAÇÕES JURÍDICAS EM PROCESSO DIVERSO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Competência e prevenção da C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento anterior do recurso de agravo de instrumento no 2150489-83.2021.8.26.0000, ainda pendente de julgamento. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas derivadas dos mesmos fatos e relações jurídicas, analisados no Inquérito Civil no 14.0677.000324/2018-7. 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito das pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.